Tribunal: STF
Processo: ARE 1254182
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. REFIS. PARCELAS IRRISÓRIAS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECÁLCULO. VIABILIDADE. 1. O pagamento de valor irrisório pode ocasionar a exclusão do contribuinte de programa de parcelamento fiscal, porquanto, inexistindo a perspectiva prática de adequada quitação integral do montante devido em tempo razoável, constitui-se hipótese equiparável à inadimplência. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. É possível que, a depender do caso concreto, o montante relativo às respectivas parcelas seja recalculado a fim de viabilizar a quitação do débito, observando-se, para tanto, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da boa-fé. Precedente do STJ. 3. Tendo em vista que as parcelas despendidas pela apelante são insignificantes ante o vultoso débito incluído no REFIS, o qual já perdura por período superior a 16 (dezesseis anos) sem que tenha sido saldada sequer 5% (cinco por cento) da dívida, não se vislumbra qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora em redimensionar o valor das parcelas mensais, visando à percepção integral de seu crédito em 401 (quatrocentos e uma) vezes, o que, ainda por esse ângulo, representa alargado prazo de pagamento ao contribuinte. 4. Apelação não provida.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5°, inciso II; 37; e 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. REFIS. Exclusão. Pagamentos irrisórios. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.216.585/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. REFIS. LEI N° 9.964/2000. PAGAMENTO DAS PARCELAS. VALOR INEFICAZ. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.109.503/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente